Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 772, INCISO III, DO CPC. RAZOABILIDADE.

1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.

2. Não satisfeita voluntariamente a dívida e a transação pactuada, tampouco encontrados bens da devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido do credor atinente à inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC.

3. Conforme inteligência do artigo 774, inciso V, do CPC, ainda que caiba ordinariamente ao credor a busca de bens do devedor aptos à satisfação do crédito vislumbra-se razoável, ante a inércia ao cumprimento da obrigação e com amparo no princípio da cooperação, intimar a executada a indicar bens sujeitos à penhora, como forma de impulsionar a resolução da demanda.

4. Recurso conhecido e provido.